Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-10.2018.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00001211020188140009
COMARCA: Bragança.
APELANTE: Maikon Felipe Pereira da Silva (Defensor Público Gabriel Montenegro Pereira)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL. Presença de Laudo Toxicólogo Definitivo comprovando que a substância apreendida se tratava de 29 trouxinhas de cocaína, pesando trezentos e onze gramas (331g), aliado aos depoimentos das testemunhas policiais militares, que confirmam a autoria e materialidade do delito. Validade do depoimento do policiai militar. Condenação mantida. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. Não há reparos a serem realizados, pena-base justificada na culpabilidade exacerbada do apelante diante da quantidade de entorpecente apreendido (29 papelotes de cocaína) nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, razão pela qual mantenho a pena-base em 05 anos e 10 (dez) meses de reclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a sentença prolatada às pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que condenou
Maikon Felipe Pereira da Silva
, pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/2006, a pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial aberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

De acordo com a exordial acusatória no dia 04/01/2018, a Polícia recebeu denúncia de tráfico de drogas no bairro Alto Paraíso, na cidade de Bragança/Pa, se dirigindo ao local, os policiais se depararam com o acusado Valmir, que ao avistar a viatura tentou se desfazer da droga, que se tratava de 27 papelotes de pasta base de cocaína, sendo, ainda, encontrado nos bolsos do acusado uma balança de precisão, que o acusado Maikon também correu e tentou se desfazer de 04 porções da mesma droga.

A denúncia foi recebida em 26/02/2018 (fls. 12) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos apontados acima. Em razões de apelação a defesa pugna pela absolvição diante do argumento de insuficiência probatória de autoria delitiva. Subsidiariamente, requer diminuição da pena-base ao mínimo legal (fls. 92/94).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 105/107). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 114/118).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

No mérito a defesa objetiva a
absolvição do apelante diante da insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas
.

De pronto verifico que a materialidade restou consubstanciada no laudo toxicológico definitivo acostado aos autos (fl.51) e auto de apresentação e apreensão (acostado ao APF), em que consta que foram encontrados em poder do apelante e seu comparsa uma média de 29 trouxas de cocaína,
pesando trezentos e onze gramas
aproximadamente (311,194g) e mais uma balança de precisão.

No que concerne à autoria delitiva, foram ouvidas em Juízo as testemunhas, policiais militares
Márcio Valério Quadros Almeida
e
Antonio Carlos Favacho
, confirmaram sob o crivo do contraditório e de forma segura perante o Juízo, a autoria do apelante no delito e a forma que se desenvolveu a abordagem policial, narrando a conduta criminosa e que foi encontrado em seu poder, embaixo de suas vestes, petecas da substância vulgarmente conhecida como cocaína, in verbis:
Marcio Valério Quadros Almeida (mídia fls. 47):
[...]

que é Policial Militar e participou da diligência que prendeu em flagrante os denunciados; Que já conhecida os acusados de ocorrências anteriores; Que receberam denúncias sobre a comercialização de drogas; Que os traficantes estariam no mato fabricando para depois comercializar as drogas; Que quando os militares chegaram no local avistaram os denunciados e ambos tentaram empreender fuga correndo; Que um dos denunciados entrou em uma residência, a qual foi revistada pelos policiais; Que o denunciado VALMIR estava com uma faquinha de serra e uma balança de precisão; Que na residência de trás estava o denunciado MAIKON, tentando se desfavor de certa quantidade drogas, papelotes; Que ambos foram presos em flagrante; Que alguns policiais voltaram ao mato de onde os denunciados saíram para se esconder nas casas e lá encontraram alguns apetrechos para a fabricação das drogas, como solução de bateria; Que as drogas foram apreendias e encaminhadas à DEPOL; Que no momento da prisão os denunciados negaram a propriedade das drogas encontradas. As perguntas da defesa, respondeu: Que o denunciado VALMIR estava com a vasilha de plástico nas mãos e dentro dela foram encontrados mais de 20 petecas de entorpecentes; Que na casa em que foi preso o MAIKON as drogas estavam próximas a entrada da casa, pois o mesmo estava tentando se desfazer dos entorpecentes; Que as mãos de MAIKON estavam exalando odor de material químico. Nada mais disse [...].
Antonio Carlos Favacho (mídia de fls. 47):
[...] Que é Policial Militar e participou da prisão dos denunciados; Que no dia dos fatos estava dando apoio na guarnição, quando a mesma estava saindo em direção ao Alto Paraíso; Que se depararam com dois indivíduos que estariam comercializando drogas, sendo que o de camisa azul (VALMIR) estava segurando uma vasilha e o outro (MAIKON) correu, empreendendo fuga; Que correu atrás de MAIKON, o qual entrou em uma residência, tirou a camisa, que salvo engano era do Paysandu, e tentou se passar por morador do local; Que MAIKON jogou as drogas bem na entrada da casa; Que os moradores da referida casa disseram que não conheciam MAIKON; Que não recorda da situação de VALMIR, porque sua função era a de correr atrás de MAIKON; Que foi encontrado no mato, na direção de onde os denunciados estavam, foi encontrado certa quantidade de entorpecentes. E nada mais disse [...].

Embora o apelante tenha negado a autoria delitiva, mostra-se inviável sua absolvição por insuficiência probatória, pois mesmo não tendo sido flagrando comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME
TJPA - AP 0005804-72.2018.8.14.0059 - Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA:
APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA MILITAR LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE DROGA. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
TJPA - AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, devendo ser mantida sua condenação, como incurso na sanção do artigo 33 da Lei 11.343/06.

A defesa objetiva a
revisão na dosimetria, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal
.

Ao proceder à dosimetria da pena do apelante, o Magistrado de 1º grau a fixou a pena-base bem próxima ao mínimo legal em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Adianto que não há reparos a serem realizados, na medida em que o Juízo considerou a culpabilidade do apelante exacerbada e justificou a necessidade de aumento diante da natureza e da vultosa quantidade de entorpecente apreendido com a recorrente. Assim, ao proceder o cálculo da pena, à luz do 42 da Lei de Drogas,
¿
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.

No caso em comento, constata-se a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, conforme Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmam a apreensão de 29 (vinte e nove) embalagens contendo aproximadamente trezentos e onze (311g) de
Benzoilmetilecgonina
, substância vulgarmente conhecida como cocaína.

Nos termos do supra citado artigo, a natureza e a quantidade da droga, aliado a extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química apreendida na posse do acusado são preponderantes para a graduação da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal.

Tais peculiaridades, de certo, não só autorizam como impõem a exasperação das reprimendas primárias acima do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão para o apelante.

Destaco por fim que o Magistrado agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada, obedecidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, são os julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da discricionariedade regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo magistrado a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
TJPA - AP 0016702-30.2014.8.14.0401 - Rel. Mairton Carneiro - 3ª Turma - J. 20/03/2018.

Ausentes circunstâncias agravantes, atenuantes e causas de aumento, foi corretamente aplicada na terceira fase causa de diminuição por tráfico privilegiado, na base de 1/3 (um terço) sendo a pena reduzida para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e tornada definitiva.

Quanto pena de multa, igualmente, não há reparos a serem realizados eis que guardou proporção com a reprimenda corporal, devendo permanecer em 500 (quinhentos) dias-multa. Por fim, o regime de cumprimento de pena do apelante permanece o aberto, nos termos do artigo 33, §2º,
`c¿
do Código Penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço nego provimento ao recurso do apelante, mantidas todas as disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.